Tribunal: TJMT
Processo: 1022149-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022149-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HERNANDES LOPES FERREIRA - CPF: 177.342.071-20 (RECORRENTE), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), WIDSON VILELA CAVALCANTE - CPF: 029.771.081-81 (ADVOGADO), NUBIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 040.509.061-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO COM RELAÇÃO À FATURA DE OUTUBRO DE 2019 – AUSÊNCIA DE PARÂMETROS – CONSUMO ZERADOS EM ALGUNS MESES E AUMENTO ABRUPTO EM OUTROS – NECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR - CAUSA COMPLEXA – INCOMPATIBILIDADE DO RITO COM OS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Havendo alegação de cobrança indevida de faturas acima da média de consumo, se tratando de imóvel com ligação nova sendo que o primeiro mês de consumo já é o contestado, não há parâmetros para se estabelecer uma média de consumo, ademais, havendo discrepância nos valores cobrados posteriormente, sendo que em alguns meses o consumo foi zero e em outros meses o consumo elevado, torna-se imperiosa a realização de perícia especializada no medidor de energia elétrica, sobretudo pelo fato do promovente afirmar que o imóvel encontra-se desocupado.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia, de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela parcial procedência da presente ação, e o faço para tão-somente:

1 – DETERMINAR que a reclamada proceda a readequação das faturas competência 03.2020 e 04.2020, enquadrando-as ao valor médio de consumo dos três últimos meses anteriores aos indicados na unidade consumidora 6.2781377-3.

Confirmo a liminar concedida – id. 33318351.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou que a cobrança da fatura 10/2019 no valor de R$ 411,61 (quatrocentos e onze reais e sessenta e um reais) é indevida, pois, foi à primeira fatura lançada após o pedido de ligação da energia, não havendo faturas anteriores, imóvel esse que se encontrava fechado/desocupado e fatura esta que o recorrente acabou efetuando o pagamento indevidamente para não ter o nome restrito nos órgãos de restrição.

Alegou que com base no histórico de consumo posterior a fatura de outubro/2019, nota-se que a média de consumo apurada no período
novembro a janeiro de 2019
e
maio de 2020 é de ZERO kwh
,
com valores mínimos de disponibilidade, de modo que se constata que efetivamente há cobrança indevida, o que já induz a irregularidade na cobrança.

Afirmou que, tendo em vista a ausência de lastro probatório suficiente a subsidiar a cobrança realizada em face da parte recorrente, em valor discrepante, deve ser reconhecida a inexistência do valor cobrado de R$ 411,61 (quatrocentos e onze reais e sessenta e um centavos) devendo ser cobrado somente a taxa de disponibilidade dos serviços.

Sustentou que a sentença merece reparo quanto à condenação do dano moral, pois, entende o Recorrente que o pedido se dá em razão dos elevados valores cobradas e tentativas inúteis do Recorrente em resolver a questão consensualmente, tendo que desfalcar seu apertado orçamento para pagar uma fatura indevida (R$ 411,61), e ainda suportar ameaças de interrupção de fornecimento de energia e negativação do seu nome, conforme se comprovou as mensagens recebidas de cobrança e ainda a cobrança dos valores indevidos referentes as faturas 03/2020 e 04/2020, com valores de R$ 1.700,63 e R$ 1.156,04.

Requereu a reforma da sentença para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais, determinar a restituição em dobro referente a fatura de
outubro/2019 paga e
requereu o provimento da substituição do medidor, afirmando que os meses de Outubro/19, Março/20 e Abril/20, vieram com valores exorbitantes, provavelmente defeito no medidor.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, discorda o promovente da cobrança do valor lançado pela promovida nas faturas referentes aos meses 10.2019 (R$ 411,61), 03.2020 (R$ 1.700,63) e 04.2020 (R$ 1.156,04), por entender que não corresponde ao real consumo da Unidade Consumidora 6.27813773, da qual é titular, afirmando que o imóvel se encontra desocupado.

A parte promovida alegou que o consumo é regular e que foi o medido, não havendo qualquer irregularidade.

O magistrado
a quo
entendeu que quanto à fatura com referência ao mês 10/2019 inexistem tem faturas anteriores a serem utilizadas como parâmetro de consumo, sendo, portanto, devida a cobrança e não vislumbrou justificativa para a cobrança lançada nas faturas ref. 03.2020 e 04.2020 determinando a revisão das mesmas e julgou improcedente o pedido de danos materiais e morais, estes últimos, diante da ausência de corte dos serviços e de negativação do nome da parte promovente.

Pretende a parte Recorrente a reforma da sentença para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais, determinar a restituição em dobro referente a fatura de
outubro/2019 e, ainda, requereu a
substituição do medidor.

Conforme histórico de consumo, verifico que, exceto as faturas contestadas nestes autos, todas as faturas do período 10/2019 a 06/2020 vieram com consumo registrado zero, sendo cobrada apenas taxa de disponibilidade dos serviços.

O próprio promovente afirma em recurso que provavelmente há defeito no medidor.

Diante deste contexto e da discrepância dos valores cobrados, entendo que é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial especializada para que seja apurado o consumo de energia elétrica nos meses em discussão.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Pelo exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da necessidade de realização de perícia especializada do medidor de energia elétrica e JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 8o da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021